Tribunal: TJSP
Processo: 1008384-56.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Erro médico – Improcedência – Laudo pericial que afastou a hipótese de má prática da medicina – Complicações pós-operatórias apresentadas pelo autor que são previstas na literatura médica – Art. 186, do CC – Inocorrência de ato ilícito culposo – Ausência de responsabilidade civil – Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais – Erro médico – Improcedência – Laudo pericial que afastou a hipótese de má prática da medicina – Complicações pós-operatórias apresentadas pelo autor que são previstas na literatura médica – Art. 186, do CC – Inocorrência de ato ilícito culposo – Ausência de responsabilidade civil – Inexistência do dever de indenizar – Sentença mantida – Adoção do art. 252 do RITJ – Honorários sucumbências majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008384-56.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUIZ DAS
CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOBAM-CENTRO MEDICO
HOSPITALAR LTDA e CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
2
Voto no: 4.174
Apelação no: 1008384-56.2015.8.26.0309
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Jundiaí 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Daniella Aparecida Soriano Uccelli
Recorrente(s): Luiz das Chagas
Recorrido(a)(s): Centro Médico Hospitalr Pitangueiras e outro
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais
Erro
médico Improcedência Laudo pericial que afastou a hipótese
de má prática da medicina
Complicações pós-operatórias
apresentadas pelo autor que são previstas na literatura médica
Art. 186, do CC Inocorrência de ato ilícito culposo Ausência de
responsabilidade civil Inexistência do dever de indenizar
Sentença mantida Adoção do art. 252 do RITJ Honorários
sucumbências majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
240/243, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese, no reconhecimento da ocorrência de erro médico no atendimento prestado ao autor
e na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 78.800,00.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Em face do exposto, julgo improcedente o pedido, extinguindo o
processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Por força do princípio da causalidade e em razão da sucumbência o
autor arcará com o pagamento das custas e despesas processuais e
dos honorário advocatícios, que, em interpretação extensiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
3
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, arbitro em R$
2.500,00, considerados o valor da causa, a fase processual
alcançada, a complexidade das questões discutidas e o trabalho
realizado. A exigibilidade de tais verbas fica condicionada à
hipótese do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil”.
No presente instante, inconformado, apela o autor, alegando,
preliminarmente, que juntou documento novo, emitido por profissional pertencente ao
quadro clínico dos requeridos, que comprova a ocorrência do dano.
No mérito, alega ocorrência de negligência médica, pois teve seu intestino
perfurado após uma simples cirurgia de hérnia, sendo que a segunda cirurgia realizada
comprovou não só o nexo causal, mas a conduta culposa do médico. Diz que o perito
judicial confirmou o nexo causal entre o primeiro procedimento e a complicação pós-
operatória, que levou à necessidade da segunda cirurgia, não tendo os requeridos, por sua
vez, conseguido provar que não houve perfuração do intestino. Afirma que o laudo pericial
é inconclusivo, não sendo hábil para afastar a responsabilidade dos réus e que as
complicações do procedimento cirúrgico perduram até a presente data, razão pela qual se
deve reconhecer a ocorrência de dano moral.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita (fls. 41).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 259/263).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
4
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Colhe-se dos autos que, em 18/06/2010, o autor foi internado no Hospital
Pitangueiras para procedimento cirúrgico eletivo (fls. 152), por meio de vídeo-
laparoscopia, para tratamento de uma hérnia inguinal à direita e uma hérnia umbilical.
O procedimento, realizado no mesmo dia, não apresentou intercorrências
(fls. 18 e 118), tendo o autor recebido alta médica hospitalar no dia seguinte (19/06/2010
fls. 19/20).
No dia 20/06/2010, o autor começou a sentir dores abdominais. Em
21/06/2010, as dores aumentaram e ele teve uma hemorragia, sendo que o sangramento se
dava pelo umbigo.
Retornou ao hospital em 22/06/2010 (fls. 29), sendo, então, submetido a
uma nova cirurgia em caráter de urgência (laparotomia exploradora), onde se constatou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
5
existência de hematoma intracavitário (fls. 33/35) e de uma deiscência (abertura) na
cicatriz da hérnia umbilical com consequente encarceramento da uma alça intestinal. Feita
a correção da hérnia, lavada a cavidade abdominal e drenado o hematoma, o paciente foi
encaminhado para a UTI (fls. 35) e depois para o quarto, tendo permanecido internado até
20/07/2010.
Durante a recuperação (pós-operatório) da segunda cirurgia, o autor
apresentou uma necrose puntiforme de alça intestinal, conhecida como fístula, que motivou
o vazamento de secreção entérica, tendo sido adotado, então, tratamento conservador por
meio de jejum absoluto, medicamentos específicos (antibióticos, analgésicos e anti-
inflamatórios) e nutrição parenteral, haja vista que não havia vazamento de secreção para a
cavidade peritonial (fls. 91).
Realizada perícia pelo IMESC, o Sr. Perito concluiu que há nexo causal
entre o primeiro procedimento e o hematoma intracavitário (complicação pós-operatória), o
que levou à necessidade do segundo procedimento. Conclui, ainda, que há nexo causal
também entre a segunda cirurgia e a fístula entero-cutânea, considerando tratar-se de uma
complicação possível nesse tipo de procedimento (fls. 173). A despeito disso, informou
que esse tipo de problema pode decorrer também de causas não relacionadas a
procedimento cirúrgico (fls. 171).
Em resposta aos quesitos complementares dos requeridos (fls. 180/181) e do
autor (fls. 182/183), afirmou também que muitas complicações podem acarretar um
hematoma intracavitário, inclusive a realização de esforço físico em excesso pelo paciente,
após o procedimento cirúrgico (fls. 207).
Por fim, concluiu o expert que o tratamento conservador adotado é bastante
aceito pela prática médica e que, como o autor apresentou melhora do quadro clínico com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
6
resolução completa da fístula, não há que se falar em má prática da medicina.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a
possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui
motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
7
demonstra-se suficientemente motivada:
“A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos termos do
artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e deve ser
demonstrada em primeiro lugar para, depois, ser aferido acerca da
responsabilização do hospital ao qual o profissional é vinculado e
do plano de saúde que o indicou.
Já a análise dos elementos da culpa do médico deve ser feita a
partir do cotejo entre a conduta esperada, de acordo com o estado
da ciência médica no momento, e a conduta adotada pelo médico:
'(...) no tocante aos serviços de medicina e afins, para o surgimento
da responsabilidade, sempre haverá necessidade da análise do
chamado “state of the art”, ou seja, o nível do conhecimento
técnico disponível na época da prestação do serviço. É esse nível
de conhecimento técnico que determinará a análise da situação
concreta, pois, quanto mais avançada, precisa e ausente de riscos
a ciência, maior a cautela a ser observada na sua aplicação e
maior a obrigação no alcance do resultado almejado. (...)'
(Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no
0003419-62.2008.8.26.0191, 1a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Christine Santini, j. 12.02.2019).
No caso em exame, o perito do juízo analisou a prova documental
(fls. 164/177 e 191/208) e concluiu que, após a realização da
primeira cirurgia, destinada à correção de hérnia, o autor apresentou
complicação pós operatória consistente em hematoma intracavitário
que motivou a realização de nova cirurgia. Além disso, o perito do
juízo concluiu que, após a segunda cirurgia, o autor apresentou
evolução pós operatória com fístula enterocutânea, que foi tratada
de forma conservadora, ou seja, não operatória.
Outrossim, o perito do juízo esclareceu que as complicações pós
operatórias que o autor apresentou estão previstas na literatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
8
médica e não decorreram de culpa por parte do cirurgião, bem
como que os procedimentos por ele eleitos e executados estão de
acordo com o que é recomendado pela ciência médica para as
situações de fato ocorridas.
Cumpre anotar que as declarações do informante arrolado pelo
autor (fls. 239) não são suficientes para elidir as conclusões
técnicas apresentadas pelo perito do juízo.
Diante disso, conclui-se que não houve culpa na atuação do médico
que realizou as cirurgias no autor; logo, não há amparo para a
pretendida responsabilização dos réus pelos prejuízos que o autor
alegou ter sofrido”.
Com efeito, extrai-se do laudo pericial que as complicações sofridas pelo
autor são decorrentes dos procedimentos cirúrgicos a que ele se submeteu (nexo causal),
mas não de má prática da medicina. Em outras palavras: as complicações apresentadas
estão previstas na literatura médica, não tendo sido ocasionadas por erro médico.
Em vista disso, não se pode olvidar o que dispõe o art. 186, do CC, acerca
da responsabilidade civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Da leitura do dispositivo supra, infere-se que, para que a responsabilização
civil seja possível, é necessária a verificação concomitante de três requisitos:
- ato ilícito, consubstanciado em uma ação, comissiva ou omissiva;
- dano, patrimonial ou moral; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
9
- nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Não bastasse a presença desses três requisitos, exige-se que o ato
juridicamente qualificado como ilícito tenha sido praticado culposamente (culpa l.s.), isto
é, com dolo (ação ou omissão voluntária), negligência, imprudência ou imperícia (culpa
s.s.). Ausente a culpa, inexiste responsabilidade civil.
Pois bem. Na espécie, o médico não agiu com dolo nem com negligência,
imprudência ou imperícia, isto é, não agiu com culpa. Se assim é, não existe
responsabilidade civil e, consequentemente, inexiste dever de indenizar.
Nem se alegue que as complicações do procedimento cirúrgico perduram até
a presente data, haja vista que o perito judicial, às fls. 173, afirma que o autor apresentou
melhora do quadro clínico com resolução completa da fístula.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença não
merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008384-56.2015.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 4.174 – LP
10
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 2.500,00 e,
pelo presente, ficam majorados para R$ 3.500,00, ficando, porém, sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)